Tribunal: TJES
Processo: 5006933-90.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006933-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KARINA FARDIN FAZZOLO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. BANCO. CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTA CONJUNTA SOLIDÁRIA. COBRANÇA DE SALDO EM ABERTO DE CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO COBRADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO (R$ 5.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5006933-90.2024.8.08.0024

Recorrente: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: KARINA FARDIN FAZZOLO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, determinando que o banco recorrente efetue a desvinculação do nome da parte autora/recorrida da conta corrente e a baixa dos débitos correlatos e da negativação promovida nos órgãos de proteção ao crédito, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Irresignado, o banco requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que a recorrida é cotitular da conta conjunta solidária, aberta em 30/03/1993, e o débito negativado é decorrente de um saldo devedor de cheque especial;
b)
inexistência de falha na prestação de serviços e regularidade da dívida e consequente negativação;
c)
que não houve questionamento em relação à existência da dívida;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Analisando detidamente os autos, verifico ser incontroverso que houve a abertura de uma conta conjunta solidária em 30/03/1993, constando como titulares a mãe (RITA FARDIN FAZZOLO) e o pai (VITORIO FARDIN) da recorrida, e que há assinatura aposta por esta no final do contrato (id. 11318285).

Contudo, ainda que se reconheça a cotitularidade da recorrida/autora na conta bancária em comento, não restou devidamente comprovada pelo banco recorrente a origem da dívida, objeto da negativação (registre-se que tal débito fora sim impugnado pela recorrida em sua petição inicial), limitando-se a informar, em sua contestação e razões recursais,
“[...]que a dívida a qual da negativação contestada pela autora, refere-se a um saldo um aberto do cheque especial da conta de nº 1.052.463, a qual a Recorrente é cotitular”
(id. 11318292, negritei).

Com efeito, considerando a relação consumerista entre as partes, cujo ônus probatório é de responsabilidade do banco recorrente (art. 6º, VI, do CDC), deveria ter sido apresentado os respectivos extratos bancários comprovando a efetiva utilização/movimentação financeira da conta corrente, a fim de se justificar a cobrança e consequente negativação, o que não aconteceu.

Ora, é sabido que a cobrança dos encargos bancários de conta sem qualquer movimentação financeira durante período considerável, ainda que não tenha ocorrido o requerimento formal/escrito de encerramento, evidencia flagrante afronta ao dever de lealdade, decorrente do princípio da boa-fé objetiva, com a consequente inscrição indevida do nome da parte recorrida em cadastros de inadimplentes, ensejando, dessa forma, falha na prestação de serviços, passível de reparação por danos extrapatrimoniais.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - CONSUMIDOR CORRENTISTA - ENCARGOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA - FALTA DE CLAREZA E PRECISÃO NAS INFORMAÇÕES - ABUSIVIDADE - CONTA INATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Nos termos dos artigos 6º, inciso III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor deve prestar informações claras e precisas ao consumidor acerca das condições do contrato. 2. Inexistindo informações na proposta de abertura de conta corrente a respeito das taxas de manutenção, a cobrança revela-se abusiva. 3. É indevida a cobrança de tarifas e encargos bancários em conta inativa, já que não houve a efetiva contraprestação do serviço. 4. A inscrição irregular em cadastros de inadimplentes enseja dano moral. 5. A indenização por danos morais deve ser fixada com razoabilidade, considerando a conduta do ofensor e a extensão das suas consequências.
(TJ-MG - AC: 10000222594731001 MG, Relator: Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2023)

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha na prestação de seus serviços (deixando de comprovar a origem do débito, objeto da negativação, e efetiva utilização da conta corrente), agindo com acerto o juízo de origem ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e baixa dos débitos correlatos, além da retirada da restrição negativa junto aos órgãos de proteção ao crédito.

No que tange ao pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida manutenção da inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

E
m relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)